Tribunal: TJMT
Processo: 1024758-11.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024758-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KEYLA KRISLEY GOMES E SILVA - CPF: 054.572.101-62 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1024758-11.2021.811.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Editora e Distribuidora Educacional S/A

Parte Recorrida(s):
Keyla Krisley Gomes e Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/05/2022

Ordem na pauta:
25

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA
- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE - INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL – HISTÓRICO ESCOLAR QUE COMPROVA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

Aa instituição de ensino se desincumbiu de ônus probatório ao apresentar de histórico escolar, boletim, contrato de prestação de serviços e contrato de parcelamento privado assinado digitalmente, com indicação dos dados pessoais da requerente, data, horário e número de IP da máquina e protocolo do aceite digital.

Comprovada a relação jurídica entre as partes e inexistindo prova do pagamento do débito, a instituição de ensino age no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção creditícia e, por consequência, incabível a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto em face de sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$ 419,20 (quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos), bem assim condenou a instituição de ensino ré ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

A
reclamada defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando inclusive a regularidade da contratação dos serviços por intermédio de aceite digital.

Para a hipótese de manutenção do
decisum
, a ré pleiteia a redução da quantia fixada na condenação por dano moral.

Em contrarrazões, a parte reclamante pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Entendo que a sentença recorrida comporta reforma.

Veja-se que
ao contestar a ação, a instituição de ensino ré afirmou que a parte autora se matriculou no curso de Psicologia, com data de ingresso em 11/02/2017, e como prova trouxe aos autos
histórico escolar, boletim atinente às disciplinas cursadas no 1º semestre do ano de 2017, contrato de prestação de serviços e contrato de parcelamento privado assinado digitalmente, com indicação dos dados pessoais da requerente, data, horário e número de IP da máquina e protocolo do aceite digital.

Por outro lado, a parte autora se limitou a dizer que nunca estudou na instituição de ensino e que tais documentos se referem às telas retiradas do sistema interno da instituição de ensino, facilmente manipuladas, não servindo como meio idôneo de prova.

Neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de relação contratual entre as partes, com destaque para o contrato de financiamento privado assinado digitalmente pela autora, o qual contém todas as informações necessárias, tais como
data e horário da assinatura, número de IP da máquina e protocolo do aceite digital.

Some-se a isso, o fato de que a parte autora não impugnou especificamente os elementos probatórios constantes nos autos, o que confere maior credibilidade aos documentos apresentados pela ré.

Em situações como esta, é firme o entendimento desta Turma Recursal acerca da improcedência da ação diante da comprovação da relação jurídica contratual entre os litigantes:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL. HISTÓRICO ESCOLAR QUE COMPROVA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INFORMAÇÕES NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrido ALEFF LUIZ DE MELO LOPES postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2. Caso em que a empresa Recorrente/Recorrida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais, assinado digitalmente pelo consumidor, em obediência ao disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

3. Registre-se que consta do contrato assinado digitalmente o número do IP da máquina, a data e a hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações não restaram impugnadas de forma específica pelo consumidor.

4. Necessário salientar que apenas o contrato assinado digitalmente não se presta, isoladamente, para comprovar a regularidade da dívida. No entanto, no caso concreto, além de tais documentos assinados digitalmente, a instituição de ensino superior trouxe aos autos o histórico escolar do consumidor, indicando que cursou Agronomia por todo o ano de 2018, sendo reprovado em inúmeras disciplinas, o que confere verossimilhança às alegações da empresa Recorrente.

5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016725-32.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 01/10/2021)

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE REFORMA. CONTRATO COM ACEITE DIGITAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da negativa do Requerente em ter celebrado contrato com a Requerida, cabia a esta comprovar a regularidade da contratação de seus serviços, ônus que desincumbiu juntando contrato com aceite digital, contendo informações da sua validação como: o número do IP, data e hora da assinatura e protocolo gerado do Certificado de Aceite Digital.

2. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação dos débitos questionados, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1030384-11.2021.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 06/05/2022).

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito do autor, consistente na comprovação de que este era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC, e, em assim sendo, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ao arremate, importante destacar que a conduta da parte autora neste caso se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida, de modo que deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé em grau máximo, dada a reprovabilidade da conduta.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, e condenando a
parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9,5% (nove e meio por cento) sobre o valor da causa corrigido.

Ainda,
condeno
a parte demandante ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa,
cuja execução fica suspensa em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022